Tribunal: TCU
Processo: 002.926/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das deliberações expedidas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio do Acórdão 1.373/2024-TCU-Plenário, no âmbito do processo de desestatização das rodovias federais BR-060/452/GO (Rota Verde) e BR-364/RO (Rota Agro Norte).

Inteiro teor:
Acórdão 2590/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento das deliberações expedidas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio do Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário , no âmbito do processo de desestatização das rodovias federais BR-060/452/GO (Rota Verde) e BR-364/RO (Rota Agro Norte). Considerando que a ANTT atendeu às determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do referido acórdão ao promover a revisão de projetos para retirar a previsão de obras desnecessárias, antecipar o cronograma de duplicações em trechos críticos e justificar o percentual de reclassificação tarifária adotado para as obras de acesso ao Porto Novo da Rota Agro Norte; considerando que a agência, no exercício de sua discricionariedade e com base em justificativas parciais, não implementou as cinco recomendações expedidas por meio dos subitens 9.2.1 a 9.2.5 daquele decisum , que tratavam de temas relativos a estudo de demanda, implantação de faixas adicionais e alocação de riscos ambientais e de demanda; considerando que a recomendação possui natureza não cogente, sendo, portanto, adotada apenas com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão ou dos programas e ações de governo, nos termos do art. 2o, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020; considerando que, após a prolação daquele acórdão, a ANTT alterou aspecto relevante das minutas contratuais, modificando a fórmula de cálculo do desconto de reequilíbrio por inexecuções aplicável às concessões (Fator D); considerando que a referida alteração, ao deixar de aplicar o Coeficiente de Ajuste Temporal (CAT) sobre os descumprimentos de parâmetros de desempenho, enfraquece os incentivos para a adequada execução contratual e contraria o Regulamento de Concessões Rodoviárias da própria agência (Resolução-ANTT 6.032/2023); considerando que a modificação da metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro de forma unilateral e superveniente à análise do Tribunal, sem a devida comunicação, caracteriza falha procedimental por afrontar a obrigação de submeter a documentação consolidada para exame, nos termos do art. 3o da Instrução Normativa-TCU 81/2018; considerando que os pareceres da unidade técnica são uniformes no sentido de propor o cumprimento das determinações, o registro da não implementação das recomendações, a expedição de ciência à ANTT acerca da impropriedade identificada e o arquivamento dos autos (peças 99 a 101), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário ; b) considerar não implementadas as recomendações descritas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário ; c) dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que alterações de aspectos relevantes da documentação associada aos processos de desestatização, após a análise de mérito do TCU e não decorrentes de cumprimento de decisão prolatada pelo Tribunal, caracterizam afronta ao art. 3o da Instrução-Normativa-TCU 81/2018 e ao subitem 9.1.9 do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário ; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.926/2024-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.